Tribunal: TJDFT
Processo: 0733374-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Número do processo: 0733374-91.2023.8.07.0000 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DA CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR, em favor do paciente LEONARDO DA SILVA COSTA, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara Criminal de Ceilândia. Na inicial, o impetrante alega, em síntese, que o paciente foi “preso em flagrante delito (...) [em] 06/08/2023, pela prática do crime tipificado no Art. 16 caput da Lei 10.826/03, Art. 147 caput do CPB, referente ao Inquérito Policial no 506/2023-15a DP, Ocorrência Policial no 9747/2023-15a DP e processo n° 0724358-07.2023.8.07.0003, da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF”. Verbera que possui ocupação lícita e emprego fixo, além de já ter confessado fato que lhe está sendo imputado, o que demonstraria a intenção de cumprir com as suas obrigações. Aduz que o Juízo da instância prima indeferiu sem fundamentos o pedido de liberdade provisória, uma vez que não estariam presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva. Ao final, pugna pela concessão de liminar para a concessão da liberdade provisória e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria. Os elementos indiciários constantes nos autos de origem revelam que: i) o paciente foi preso em flagrante por ter ameaçado a vítima Tairine Silva Duarte, ao apontar sua arma de fogo para a cabeça da vítima e dizer “da última vez eu dei tiro para o alto e dessa vez vai ser tudo em sua cara” (ID 50071675, p. 9); ii) os policiais militares, ao realizar a diligência da prisão em flagrante, encontraram várias munições de calibre .9mm (arma apreendida e utilizada na ameaça) e duas munições de calibre .38 (p. 7). Ao contrário do afirmado pelo impetrante, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória estão devidamente fundamentadas (ID. 50071676), no sentido que “os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de porte de arma de fogo de uso restrito, usualmente praticado sem violência ou grave ameaça, o caso dos autos é diferente, pois o autuado, de fato, fez uso da arma de fogo para ameaçar a vítima, foi preso com várias munições, o que torna sua conduta extremamente gravosa e preocupante para a sociedade. Não bastasse isso, o autuado tem condenação por porte de arma, está sendo processado por posse de arma, ou seja, tem todo um contexto envolvido com a prática de crimes dessa natureza. Desse modo, outras medidas cautelares não são suficientes para conter a escalada criminosa do autuado. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Releva notar que as alegadas condições subjetivas, como ter ocupação lícita e residência fixa, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve decisão anterior que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator Natural. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Plantão Judicial [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.